Tribunal: TJSP
Processo: 2094239-93.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cédulas de crédito bancário inadimplidas. Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente. Reconhecimento de que transferências realizadas em conta de titularidade da executada amortizaram o débito de um dos contratos objeto da lide. Pretensão de extinção do feito executivo por ausência de título líquido e certo. Inadmissibilidade.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Cédulas de crédito bancário inadimplidas. Exceção de pré-executividade acolhida parcialmente. Reconhecimento de que transferências realizadas em conta de titularidade da executada amortizaram o débito de um dos contratos objeto da lide. Pretensão de extinção do feito executivo por ausência de título líquido e certo. Inadmissibilidade. Eventual pagamento parcial que, por si só, não retira a exigibilidade do débito. Esclarecimentos prestados pelo exequente que demonstram que a execução deve prosseguir. Hipótese, ademais, em que, acerca do tema, há embargos de declaração pendentes de julgamento. Honorários advocatícios no incidente. Possibilidade. Precedentes. Questão que, no entanto, dada a situação dos autos, não permite qualquer conclusão no momento por estar vinculada à decisão futura a ser proferida, podendo ser revista oportunamente, inclusive ex officio, por tratar-se de matéria de ordem pública. Impenhorabilidade do bem de família. Ausente prova de que os imóveis se destinam à moradia familiar. Impenhorabilidade da sede administrativa da empresa devedora. Inocorrência. Medida que não importa em risco ao exercício de suas atividades. Benefício legal afastado. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido, com observação.